Tribunal: TJBA
Processo: 8011617-47.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011617-47.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JÚLIO CÉSAR CARVALHO SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA CORROBORADAS POR DEPOIMENTOS DE AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL EM JUÍZO. PRISÃO EM FLAGRANTE COM RES FURTIVA. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. ARMA NÃO APREENDIDA E COAUTORA NÃO IDENTIFICADA. IRRELEVÂNCIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Recurso defensivo que pugna pela absolvição do réu, por insuficiência probatória, com pedidos subsidiários pelo decote das majorantes e redução da pena, em face do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. 2. Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra segura e coerente da vítima, corroborada por outros elementos de prova, reveste-se de especial valor probatório, constituindo meio idôneo para a condenação. 3. Caso dos autos em que o apelante foi preso em flagrante, na posse da res furtiva, logo após a prática do crime, encontrando-se evidenciadas a materialidade e autoria delitivas através do auto de prisão em flagrante, do auto de entrega e declarações extrajudiciais da vítima, corroboradas por depoimentos judiciais prestados por agentes da Guarda Municipal que efetuaram a prisão do réu. 4. Circunstância atenuante da confissão espontânea já reconhecida na sentença, não podendo conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ. 5. Conforme precedentes jurisprudenciais, a majorante do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, o que restou demonstrado nos autos. 6. Para fins de incidência da majorante capitulada no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, é desnecessária a apreensão e perícia da arma branca, podendo o julgador formar o seu convencimento a partir de outros elementos probatórios. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8011617-47.2023.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, sendo apelante JÚLIO CÉSAR CARVALHO SANTOS, e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. 6